Tribunal: TJPA
Processo: 0004665-49.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004665-49.2020.8.14.0501

APELANTE: SONY DE OLIVEIRA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,

§2°-A, II, DO CP
–

ROUBO MAJORADO
– 01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM ESTEIO NO ART. 386, INCISOS II, V E VII, DO CPP – IMPOSSBILIDADE.
Não há que se falar na absolvição do apelante, pelo crime de roubo majorado,
pois o exame aprofundado dos autos demonstra a prática do crime narrado na exordial acusatória, sendo o conjunto probatório apto e seguro para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado. Precedentes colacionados
02)

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO – IMPROCEDÊNCIA
. Não há qualquer ilegalidade na dosimetria da pena-base, visto que foi fixada dentro dos critérios da discricionariedade do julgador vinculada, sendo a reprimenda exasperada na primeira fase da dosimetria de modo proporcional e razoável, isto é, em 01 (um) ano de reclusão, portanto, um pouco acima do mínimo legal previsto no
caput
do art. 157, do CP, pois, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), que apresentam fundamentação motivada em dados concretos extraídos dos autos. Inteligência da súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente colacionado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

SONY DE OLIVEIRA ROCHA
,
por meio da defensoria pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mosqueiro.

Narra a denúncia que no dia 03/10/2020, por volta de 13h00min, o Sr. Carlos Alberto Alves encontrava-se em sua residência, localizada na Alameda Praiana, n.° 438, em companhia de sua esposa, a Sra. Selma Maria Nascimento, de seu filho, Emerson Henrique do Nascimento Alves, sua namorada, Janna Cunha Coimbra da Silva, quando o acusado denunciado Sony de Oliveira Rocha, portando uma arma de fogo, invadiu a residência em questão, e, empregando a arma de portava como forma de ameaçar e render as vítimas, delas subtraiu diversos bens móveis, dentre os quais: uma aliança, 02 (dois) relógios, peças de roupa, uma mochila na cor preta, um
tablet
, dois telefones celulares, modelo
iphone
7 e um
tablet
Samsung Galaxy Note.

Infere-se dos autos, que o acusado estava com tornozeleira de monitoramento eletrônico, e havia sido avistado, naquele mesmo dia, por uma das vítimas as proximidades de sua residência. Após, a subtração dos bens, o denunciado Sony conseguiu fugir.

Consignou a acusação, que as vítimas acionaram a polícia militar, que, em diligências, verificaram que havia registros de uma câmera de segurança da casa vizinha ao palco dos fatos, identificando o autor como o acusado Sony de Oliveira Rocha, que foi localizado instantes após, entregando aos policiais militares a arma de fogo utilizada no crime, indicando, ainda, que teria entregado os bens subtraídos ao nacional, Sérgio Murilo Janaú Moraes, apontando o endereço do segundo acusado.

No local apontado, o segundo acusado não foi localizado de imediato, tendo, no entanto, chegado ao local instante após, acompanhado de Paulo Gérson dos Santos Silva. De acordo com o acusado Sérgio Murilo Janaú Moraes, os telefones celulares roubados por Sony de Oliveira Rocha, seriam negociados com Paulo Gérson.

Preso, o acusado Sony de Oliveira Rocha admitiu que ingressou armado na residência das vítimas, rendendo-as e subtraindo-lhe os bens móveis, informando que entregou os bens roubados ao acusado Sérgio Murilo Janaú Moraes para que este os guardasse.

Por tais fatos, Sony de Oliveira Rocha foi denunciado pelo crime de roubo mediante o uso de arma de fogo e o acusado Sérgio Murilo Janaú Moraes foi denunciado pelo crime de receptação.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia em relação ao nacional Sony de Oliveira Rocha, condenando-o à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pelo crime descrito no art. 157, §2°-A, inciso I, do CP.

O denunciado Sérgio Murilo Janaú Moraes absolvido pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Inconformado, Sony de Oliveira Rocha interpôs o presente recurso de apelação, postulando por sua absolvição nos termos do art. 386, II, V e VII, do CPP, alegando que não ficou provada nos autos a materialidade e a autoria do crime, além do que, as provas acostadas aos autos, são insuficientes para comprovar a prática do de roubo majorado.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, aduzindo, neste sentido, a existência de
error in judicando
, na dosimetria da pena fixada pelo juízo
a quo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes
.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

01) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NOS ART. 386, INCISOS II, V E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Primeiro, em suas razões recursais, o apelante postula por sua absolvição alegando que não resta comprovada nos autos processuais a materialidade e a autoria do crime de roubo, além disso, compreende que os elementos probatórios carreados a ação penal são insuficientes para a sustentar a condenação por ele sofrida.

Entretanto, adianto, desde agora, que tais argumentos não merecem acolhimento.

De início, verifica-se que a
materialidade
do crime restou demonstrada nos autos, através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 5591937).

De igual modo, resta comprovada a
autoria
do crime de roubo majorado, conforme os relatos apresentados pelas testemunhas de acusação no decorrer da instrução probatória. Carlos Alberto Alves, Selma Maria Nascimento, Emerson Henrique do Nascimento Alves, vítimas do delito, ouvidas em juízo (ID 5591943), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentaram depoimentos harmônicos e coerentes sob os fatos criminosos ocorridos em
03/10/2020, por volta de 13h00min.

Inicialmente,
Carlos Alberto Alves
proprietário da residência invadida pelo apelante, ao prestar seus esclarecimentos em juízo, apresentou fatos relevantes sobre o crime, destacando
verbis: (...) “Que no dia do crime, um domingo, por volta de 01h00min, o acusado pulou o muro, e com a arma em punho, ele logo imobilizou a esposa do depoente; Que o acusado fez o “terror” (textuais) dentro da residência do depoente; Que o acusado estava de cara limpa; Que o depoente estava recém operado e nada podia fazer; Que de acordo com o depoente, o acusado o tempo todo abria o tambor do revólver para constranger as vítimas; Que o acusado ameaçava constantemente as vítimas; Que o acusado subtraiu relógio, dinheiro, celulares e mais um tablet; Que o depoente acredita que o valor subtraído chegue a R$ 100,00 (cem) reais; Que o depoente reconheceu na delegacia o acusado; Que sua esposa ficou abalada com a arma na cabeça; Que não tem dúvida quanto ao reconhecimento do acusado Sony; Que apenas o acusado Sony entrou em sua casa; Que de acordo com o depoente, a arma usada era um revólver calibre 38; Que identificou que o acusado no dia do crime estava com uma tornozeleira eletrônica (...)”.

Logo em seguida,
Selma Nascimento
, mais uma vítima do crime de roubo executado pelo apelante, declarou,
verbis:

(...)

“Que o acusado invadiu sua casa, armado e saiu todas as pessoas que estavam naquele local; Que acusado já invadiu a casa, subtraindo telefones celulares, a aliança da depoente; Que o acusado rendeu a todos e os levou a um dos quartos da casa; Que de acordo com a depoente, foi um horror o que passou; Que o acusado sempre exibia o tambor da arma de fogo que usava; Que o acusado levou os objetos pessoais das vítimas; Que os objetos subtraídos não foram recuperados; Que o acusado invadiu sua residência por volta de 01h00 da tarde”(...).

Por sua vez,
Emerson Henrique do Nascimento Alves
, mais uma das vítimas do crime, esclareceu em juízo,
verbis: (...) “Que pela parte da tarde, por volta de 13h00, após o almoço, o depoente estava deitado juntamente com sua esposa, no sofá, quando foi surpreendido pelo acusado que chegou anunciando o assalto e puxando o celular das mãos do depoente; Que o acusado, após anunciar o assalto, passou a ameaçar as vítimas, afirmando, “ninguém se mexe, se não vai ser sal” (textuais); Que o acusado passou a exigir os pertences das vítimas, inclusive perguntando se havia cofre na casa; Que o depoente, era sempre o mais ameaçado pelo acusado, pois seu pai é pessoa idosa e sua mãe e sua esposa estavam passando mal com os acontecimentos; Que o acusado mandava o depoente tirar a televisão da casa; Que o acusado fez a “limpa”, levando das vítimas, telefones celulares, cordão, aliança; Que o acusado disse as vítimas que as prenderia em um dos quartos da casa e caso alguém o seguisse ele iria matar uma das pessoas que lá se encontravam; Que o acusado, após subtrair os pertences das vítimas, colocou tudo na mochila do depoente e saiu do local; Que o acusado fugiu à pé; Que reconheceu Sony como sendo o autor do crime; Que não tem dúvidas quanto ao fato de ser Sony o autor do crime de roubo; (...)”

Exsurge do quadro fático acostado aos autos, que as narrativas apresentadas pelas testemunhas, que não tiveram dúvidas em reconhecer Sony de Oliveira Rocha como o autor do delito, demonstram com coerência os detalhes relativos aos fatos criminosos ocorridos em plena luz do dia, no interior da casa em que estavam os ofendidos, que foram ameaçados de forma constante e violenta pelo acusado, que na ocasião portava uma arma de fogo, tendo o meliante subtraído inúmeros objetos das vítimas, que ao final da empreitada criminosa foram colocadas em um quarto e, mais uma vez, foram ameaçadas de morte pelo acusado, caso as mesmas conseguissem sair e pedir socorro aos vizinhos ou a polícia.

Portanto, os fatos dispostos nos autos processuais, extraídos de um conjunto probatório apto, seguro e coerente, demonstram com clareza que está comprovada a prática do crime de roubo majorado, sendo a palavra das vítimas determinante para que fosse esclarecido o delito, logo, não há que se falar em absolvição do recorrente por com esteio no art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade a sentença condenatória exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Mosqueiro

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA PELO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – ART. 157, § 2º, INCISO VII DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMOU, DE FORMA COERENTE, O EMPREGO DE ARMA BRANCA NO MOMENTO DOS FATOS.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS COM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES PATRIMONIAIS.
FACA APREENDIDA EM POSSE DOS ACUSADOS. MAJORANTE MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS. RECURSO DO APELANTE LUIZ FERNANDO SCROK JUNIOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO APELANTE DJONATAN ZAHDI JUNIOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00010780220238160196 Curitiba, Relator: substituto. Humberto Goncalves brito, Data de Julgamento: 02/09/2023, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2023).

EME
NTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
-
ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA OU DOLOSA - NÃO CABIMENTO - ELEMENTARES DO TIPO CONFIGURADAS - SUBTRAÇÃO E EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - TESE NÃO ACOLHIDA - PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
- É de rigor a manutenção da condenação do acusado se a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas, sobretudo pelos relatos da vítima que, em sede de crimes patrimoniais, revestem-se de extrema relevância para o deslinde do caso
- Evidenciado nos autos a subtração patrimonial e o emprego de grave ameaça, elementares do crime de roubo, incabível a pretensão desclassificatória para o delito de receptação, seja na modalidade culposa ou dolosa - Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo é prescindível a apreensão e perícia do artefato e realização de perícia, podendo a comprovação se dar através de outros meios de prova. (TJ-MG - APR: 00428898820208130079 Contagem, Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 29/08/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/09/2023).

02) RED
UÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO PARA O CRIME DE ROUBO.

Por fim, postula o apelante pela redução da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de roubo, diante da suposta existência de
error in judicando
, na dosimetria da pena fixada pelo juízo
a quo
.

No caso em exame, o juízo de primeiro grau fixou, para o delito previsto no
caput
do art. 157, do CP, a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e mais ao pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, apresentando os seguintes fundamentos ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal:

(...) “Considerando que SONY DE OLIVEIRA ROCHA, agiu com culpabilidade acima do normal ao tipo penal, pois foram quatro vítimas, com invasão de residência, no inicio da tarde de um sábado – valoração negativa; é duplamente reincidente em crime de ROUBO MAJORADO, pois foi condenado por este juízo no processo n.° 00007246-72.2015.8.14.0501, a uma pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, com trânsito em julgado em 27/05/2015 e no processo n.° 0001221-76.2018.8.14.0501, a uma pena de 08 anos de reclusão com trânsito em julgado em 13/08/2018, ambas em cumprimento perante a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, encontrando-se o condenado com saída temporária com monitoramento eletrônico, quando cometeu o presente delito, (certidão de antecedentes às fls. 92/93, cadastro de preso às fls. 73/74 e consulta ao sítio do TJEPA na internet), sendo que utilizo a primeira condenação para valoração negativa de antecedentes e a segunda para efeito de reincidência; conduta social que não se apurou- valoração neutra; personalidade sem coleta de elementos para aferi-la – valoração neutra; motivos, circunstâncias e consequências inerentes ao crime – valoração neutra; em nada o comportamento das vítimas influenciou na conduta criminosa, hei por bem fixar-lhe a pena base entre os graus mínimo e médio do art. 157, caput, do Código Penal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa”. (...)

Por certo, entendo que a aplicação do
quantum
da pena-base imposta a recorrente, imposta apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal previsto pela legislação penal em vigor, está acobertada de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, estando adequadamente fundamentada em fatos dispostos nos autos processuais, conforme determina o art. 93, IX da CF/88.

Ademais, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade e antecedentes, como dito alhures, bem fundamentadas pelo juízo sentenciante, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE AGENTES POR DUAS VEZES.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DO DELITO.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO DIANTE DA MULTIREINCIDÊNCIA DO RÉU.
CONTUMÁCIA DO AGENTE EM TRILHAR O CAMINHO DA CRIMINALIDADE
. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CLARA HIPÓTESE DE COAUTORIA. LIAME SUBJETIVO PLENAMENTE CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. - A fixação da pena deve ser ater ao livre convencimento motivado do Juiz, que no caso em tela foi usado de forma consentânea com o crime praticado pelos agentes que serão punidos de acordo com a gravidade de sua conduta
.

Na aplicação da pena, o Juiz deve nortear-se pelos fins a ela atribuídos (retribuição, prevenção geral e prevenção especial) - A presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável aos réus já autoriza a fixação das penas-base acima do mínimo legal. No caso em apreço, o quantum de pena estipulado na decisão de primeiro grau se mostra adequado e proporcional aos casos, tendo em vista existirem balizas judiciais desfavoráveis aos réus -
A comprovada multireincidência do réu justifica a preponderância da agravante da reincidência sobre a confissão espontânea - Comprovado nos autos que a conduta de ambos os agentes foi imprescindível para a concretização dos fatos delituosos, a hipótese é de coautoria, sendo descabida a diminuição da pena com base na alegação de participação de menor importância - Recursos não providos. (TJ-MG - APR: 00138678020218130133, Relator: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 30/08/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/09/2023)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 02/10/2023